Tribunal: TJES
Processo: 5022529-55.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022529-55.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUSTAVO MIRANDA MACHADO

COATOR: JUÍZO DA 8 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do réu, preso preventivamente desde 08/10/2025, e denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e resistência (art. 329 do CP), apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES. A impetrante alega constrangimento ilegal diante da inexistência dos requisitos da prisão preventiva e sustenta a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente os fundamentos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, à luz dos elementos concretos dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de indícios suficientes de autoria e materialidade encontra-se demonstrada nos autos por meio da apreensão de entorpecentes, balança de precisão e dinheiro em espécie, tanto com o paciente quanto no interior do veículo por ele utilizado, confirmados por auto de apreensão e laudo de constatação preliminar.

A fuga do paciente ao receber ordem de parada policial e a conduta de direção perigosa indicam tentativa de frustrar a atuação policial, evidenciando risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal.

Os relatos dos policiais que participaram da abordagem apontam para o envolvimento do paciente com o tráfico de drogas, corroborando a suspeita já existente sobre o veículo utilizado.

A gravidade concreta da conduta, demonstrada pelo modus operandi da empreitada delitiva, justifica a custódia cautelar como forma de cessar a atividade criminosa e proteger a ordem pública.

Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e primariedade, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva diante da presença de elementos concretos indicativos da periculosidade do agente.

IV. DISPOSITIV
O

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5022529-55.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GUSTAVO MIRANDA MACHADO
COATOR: JUÍZO DA 8 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
Advogado do(a) PACIENTE: JULYA DA SILVA LAGASSI - ES38472

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GUSTAVO MIRANDA MACHADO
,
eis que preso preventivamente em 08/10/2025, e denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), e resistência (art. 329, do CP), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vitória.

Alega a impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, pois não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a fixação de medidas cautelares.

Sobre os fatos,
narra a denúncia
, que no dia 08 de setembro de 2025, na Avenida Princesa Isabel, situada no Centro, em Vitória/ES, o paciente foi flagrado transportando e trazendo consigo substância entorpecente sem autorização legal, com indícios claros de destinação ao comércio ilícito.

A conduta do denunciado foi registrada após acionamento do sistema de segurança pública denominado “Cerco Inteligente”, que identificou o veículo Hyundai HB20, de placa QRCAI99, como possivelmente envolvido em atividade de tráfico de drogas, sendo que o referido automóvel foi localizado trafegando pela Avenida Carlos Lindemberg, em direção ao Centro da capital.

Diante da informação repassada pelo CIODES, uma equipe da Polícia Militar iniciou o patrulhamento na região e visualizou o automóvel suspeito.

Ao ser dada ordem de parada pelos agentes, o condutor desobedeceu e empreendeu fuga, adotando comportamento de direção perigosa, conduzindo o veículo em alta velocidade e chegando a direcioná-lo contra a viatura policial.

A perseguição teve continuidade até que o denunciado abandonou o automóvel e tentou evadir-se a pé, momento em que também se desfez de objetos que carregava nos bolsos.

Após abordagem e busca pessoal, foram encontrados em seu poder um aparelho celular da marca Motorola, uma cópia de identidade em nome de terceiro, uma balança de precisão, um pino contendo substância entorpecente identificada como cocaína e a quantia de R$ 300,00 em espécie, sendo que no interior do veículo abandonado, foram ainda localizados dezoito pinos da mesma substância e a quantia de R$ 1.600,00.

Feitas estas considerações, o que se refere a alegação de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, verifico que a decisão combatida justifica a necessidade da segregação cautelar do paciente, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Em análise aos autos, tenho que no interior do veículo do paciente foram apreendidas drogas, dinheiro em espécie e balança de precisão, conforme auto de apreensão e laudo de constatação preliminar de entorpecentes, todos anexados no processo de origem, a revelar a existência de materialidade delitiva.

Além disso, quanto a autoria, os policiais militares NEURIAN LUPPE BATISTA e JHONE BATISTA SANTOS, relataram que o paciente fugiu no momento da abordagem, e que já tinham informações sobre o envolvimento do veículo por ele dirigido, no tráfico de drogas.

Disseram ainda, que apreenderam drogas e uma balança de precisão, além de relevante quantia em dinheiro, elementos que demonstram a prática da comercialização de entorpecentes.

Desse modo, em razão da existência de elementos concretos indicando que o paciente possui envolvimento com o tráfico de drogas, entendo que a manutenção da prisão preventiva é necessária para interromper sua atuação, em razão da alta reprovabilidade da sua conduta, conforme o seguinte julgado do STJ:

“(...)
1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. Ademais, é motivação legítima à preservação da custódia cautelar a preocupação com o risco que a liberdade do Investigado pode proporcionar à aplicação da lei penal.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 814.462/BA,
relatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 3/10/2023
, DJe de 10/10/2023.)

Por fim, no que se refere às alegações de que o paciente tem residência fixa e bons antecedentes, cumpre ressaltar que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão preventiva, o que torna inviável a concessão de medidas cautelares, na forma do art. 319, do CPP.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 17892698),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para denegar a ordem.